Tribunal: TJES
Processo: 5018765-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS INVENTARIADOS.
EXISTÊNCIA DE
CONTRATO DE COMODATO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO IMINENTE DE DANO IRREPARÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Diogo Rocha Ferrari contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo agravante, na qualidade de inventariante do espólio de Sérgio Mário Ferrari, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse dos imóveis rurais de matrícula nº 222 e nº 2500, em poder do agravado, Mario Sérgio Rocha Ferrari.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelo agravado sobre os imóveis rurais pertencentes ao espólio pode ser revertida liminarmente, ante a alegação de extinção do contrato de comodato por morte do comodante; e (ii) estabelecer se há risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de comodato firmado entre o agravado e o falecido previa sua vigência até 2040 e continha cláusula de indenização ao comodatário em caso de alienação dos imóveis, o que evidencia a intenção de garantir a permanência do agravado nos bens até o prazo estipulado.

A ausência de comprovação de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação afasta a necessidade de concessão da tutela de urgência, sendo recomendável a análise aprofundada da matéria no curso regular do feito.

O agravado, além de ocupar os imóveis na condição de comodatário, também é herdeiro do falecido, de modo que eventuais prejuízos poderão ser compensados por meio do abatimento proporcional de sua cota hereditária, conforme previsto no artigo 2.023 do Código Civil.

O contrato de comodato, embora de natureza personalíssima, apresenta peculiaridades que demandam exame mais criterioso, não sendo suficiente, neste momento, apenas a alegação da extinção do contrato pelo falecimento do comodante para justificar a reintegração de posse liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do contrato de comodato pelo falecimento do comodante não autoriza, por si só, a reintegração de posse imediata quando há previsão contratual de vigência e cláusula de indenização ao comodatário.

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração inequívoca de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica quando a posse é exercida por herdeiro coproprietário do bem.

Em litígios envolvendo herdeiros e bens do espólio, eventual compensação por uso exclusivo do imóvel pode ser realizada por abatimento proporcional na partilha, conforme artigo 2.023 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 2.023.

Jurisprudência relevante citada
: Não há referência a precedentes específicos no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018765-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIOGO ROCHA FERRARI

AGRAVADO: MARIO SERGIO ROCHA FERRARI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS INVENTARIADOS.
EXISTÊNCIA DE
CONTRATO DE COMODATO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO IMINENTE DE DANO IRREPARÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Diogo Rocha Ferrari contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo agravante, na qualidade de inventariante do espólio de Sérgio Mário Ferrari, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse dos imóveis rurais de matrícula nº 222 e nº 2500, em poder do agravado, Mario Sérgio Rocha Ferrari.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelo agravado sobre os imóveis rurais pertencentes ao espólio pode ser revertida liminarmente, ante a alegação de extinção do contrato de comodato por morte do comodante; e (ii) estabelecer se há risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de comodato firmado entre o agravado e o falecido previa sua vigência até 2040 e continha cláusula de indenização ao comodatário em caso de alienação dos imóveis, o que evidencia a intenção de garantir a permanência do agravado nos bens até o prazo estipulado.

A ausência de comprovação de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação afasta a necessidade de concessão da tutela de urgência, sendo recomendável a análise aprofundada da matéria no curso regular do feito.

O agravado, além de ocupar os imóveis na condição de comodatário, também é herdeiro do falecido, de modo que eventuais prejuízos poderão ser compensados por meio do abatimento proporcional de sua cota hereditária, conforme previsto no artigo 2.023 do Código Civil.

O contrato de comodato, embora de natureza personalíssima, apresenta peculiaridades que demandam exame mais criterioso, não sendo suficiente, neste momento, apenas a alegação da extinção do contrato pelo falecimento do comodante para justificar a reintegração de posse liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do contrato de comodato pelo falecimento do comodante não autoriza, por si só, a reintegração de posse imediata quando há previsão contratual de vigência e cláusula de indenização ao comodatário.

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração inequívoca de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica quando a posse é exercida por herdeiro coproprietário do bem.

Em litígios envolvendo herdeiros e bens do espólio, eventual compensação por uso exclusivo do imóvel pode ser realizada por abatimento proporcional na partilha, conforme artigo 2.023 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 2.023.

Jurisprudência relevante citada
: Não há referência a precedentes específicos no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Diogo Rocha Ferrari
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pancas (id externo 54386858 ) que, nos autos da
Ação de reintegração de posse
ajuizada em face de
Mario Sérgio Rocha Ferrari
, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse referente aos imóveis rurais de matrícula nº 222 e nº 2500 que se encontram em posse do agravado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que:
(a)
o agravado detém a posse dos imóveis rurais registrados sob as matrículas nº 222 e nº 2500, os quais integram o espólio do genitor das partes, Mário Sérgio Ferrari, em razão de contrato de comodato firmado no ano de 2020 entre o falecido e o agravado;
(b)
apesar de notificado extrajudicialmente, o agravado não desocupou os referidos imóveis;
(c)
com o falecimento do de cujus, ocorrido em 2022, o contrato de comodato teria sido extinto, por se tratar de um contrato de natureza personalíssima;
(d)
o agravado vem usufruindo dos frutos oriundos das propriedades indicadas, sem respeitar os direitos dos demais herdeiros sobre tais rendimentos;
(e)
o falecido firmou com uma instituição bancária uma cédula de crédito bancário, cuja garantia seria vinculada exatamente aos imóveis atualmente na posse do agravado, situação que pode ocasionar prejuízos ao espólio.

Verifico que a demanda originária ainda se encontra em fase inicial, uma vez que a contestação e os documentos apresentados pelo agravado em 23.01.2025 sequer foram analisados pelo Juízo de primeiro grau. Diante desse cenário, a concessão de tutela provisória exige prudência, sobretudo em litígios de alta complexidade, como o presente, que envolve relações familiares sensíveis e de grande impacto na vida das partes. É essencial evitar decisões prematuras que possam resultar em efeitos irreversíveis. Dessa forma, impõe-se a observância rigorosa do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, a fim de garantir que a decisão judicial esteja lastreada em elementos probatórios concretos e devidamente analisados.

Inicialmente, cumpre salientar que a controvérsia em análise refere-se ao conflito entre herdeiros relacionado à posse de bens integrantes do acervo hereditário do Sr. Mário Sérgio Ferrari. Trata-se, especificamente, dos imóveis rurais registrados sob as matrículas nº 222 e nº 2500, que se encontram na posse do agravado desde o ano de 2020. Tal posse decorre do contrato de comodato firmado entre o agravado e seu genitor, falecido em 23/02/2022, proprietário dos referidos imóveis, com prazo de vigência estabelecido em 20 anos, abrangendo o período de 2020 a 2040.

Em detida análise dos autos, verifico que a cláusula 7ª do contrato de comodato mencionado (id externo 33028365) estabelece que caso os comodantes decidissem alienar os imóveis durante a vigência do contrato, o comodatário teria direito a uma indenização, a ser negociada entre as partes e paga no momento da desocupação. Essa disposição contratual, analisada sob uma perspectiva inicial, evidencia a intenção de resguardar o comodatário contra eventuais prejuízos decorrentes de sua retirada dos imóveis antes do prazo pactuado.

A referida cláusula, somada à inexistência de provas concretas que indiquem perigo de prejuízo iminente, reforça o entendimento de que a decisão liminar pretendida, neste momento, carece de razoabilidade.

O agravante também alega que a posse exercida pelo agravado comprometeria a garantia vinculada à cédula de crédito bancário lastreada nos imóveis em questão. No entanto, a mera existência dessa garantia não impede que um dos herdeiros exerça a posse, sobretudo quando esta decorre de um contrato válido. Ademais, o vencimento antecipado da dívida não é consequência automática da posse do agravado, mas sim de eventual inadimplência ou descumprimento contratual, circunstância que não foi comprovada nos autos.

Além disso, considerando que o falecimento do
de cujus
, genitor do recorrente e do recorrido, ocorreu em fevereiro de 2022, e que o agravado detém a posse dos imóveis em questão desde o ano de 2020, não verifico, neste momento, a presença de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida liminar de reintegração de posse.

Imperioso destacar que o agravado, além de ocupar os imóveis na condição de comodatário, é igualmente herdeiro do falecido, o que o caracteriza como coproprietário dos bens em questão. Assim, eventuais prejuízos decorrentes da posse exercida por ele poderão ser compensados por meio do abatimento proporcional de sua cota hereditária, nos termos do artigo 2.023 do Código Civil, o que afasta a urgência da medida pleiteada.

Forçoso registrar ainda que embora o contrato de comodato tenha natureza
intuitu personae
e, em regra, sua extinção ocorra com o falecimento do comodante, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, o caso concreto apresenta particularidades que demandam uma análise mais criteriosa. A ausência de comprovação de risco iminente de dano irreparável reforça a necessidade de uma apreciação aprofundada da matéria no curso regular do processo, sem a concessão da liminar requerida.

Dessa maneira, entendo que os elementos constantes dos autos não evidenciam a necessidade de concessão da medida pleiteada nesta fase processual, sendo recomendável a análise aprofundada da matéria no curso regular do feito.

Julgo prejudicado o agravo interno de id 11691318, considerando que o presente julgamento substitui integralmente a decisão anteriormente proferida.

Ante todo o exposto e respeitando os limites cognitivos desta instância revisora,
conheço do recurso
de agravo de instrumento e, no mérito, a ele
nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO